Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001125-71.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DALVA PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 06.033.887/0001-09 (EMBARGANTE), BELA VISTA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.743.155/0001-22 (EMBARGANTE), SAO JORGE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.178/0001-92 (EMBARGANTE), VALE DO SOL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 17.497.339/0001-48 (EMBARGANTE), CARLOS GILBERTO PIERDONA - CPF: 306.514.769-68 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA WEGNER PIERDONA - CPF: 739.854.069-87 (EMBARGANTE), SIEGFRIED WEGNER - CPF: 468.342.149-68 (EMBARGANTE), CLEMIR SUELI SCOLARO WEGNER - CPF: 017.894.549-80 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), IVO VICENTINI - CPF: 151.443.809-72 (EMBARGADO), SILVIA MARINA DE SA PEREIRA VICENTINI - CPF: 004.128.209-43 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ
A QUO
– CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – TRANSFORMAÇÃO EM ÁREA AGRICULTÁVEL - TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA – OBJETO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante estabelece o art. 1.022 do CPC.

O aresto invectivado não carrega vício de omissão pois consta, de modo claro e bem fundamentado, que os Embargantes não cumpriram, a tempo e modo, com o objeto do Instrumento Particular de Parceria de Negócio que firmaram com os Embargados.

O Julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, logo, não há falar em carência da
fundamentação tampouco inobservância ao Estatuto da Terra para o desate da lide.

À luz do art. 1.025 do CPC, considera-se incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001125-71.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Dalva Participações Ltda. e outros
com o

objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento apresentado.

Os Embargantes alegam que esta Relatora não se pronunciou a respeito da matéria de ordem pública consignada no voto do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho (2.o vogal), sendo imperiosa a extinção da ação de origem em virtude da falta de condições de desenvolvimento regular do processo.

Sustenta que o aresto é omisso quanto à aplicação do artigo 95, IV e V da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra),
“ignorando por completo os argumentos expostos no recurso, ignorando a fundamentação recursal, bem como, de forma superficial não demonstrou conclusão técnica que pudesse justificar o não provimento recursal”
. Logo, violou os dispositivos 11 e 489 do CPC, bem como o artigo 93 da Constituição Federal.

Com isso, requer o provimento dos Aclaratórios e, ao ensejo, prequestiona a matéria.

Contraminuta no ID. 85447965.

Eis o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021